Tribunal: TJBA
Processo: 8002570-13.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002570-13.2019.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: JOSELINA DE OLIVEIRA BASTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1184 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Dias D’Ávila contra decisão monocrática que negara provimento à Apelação Cível interposta nos autos da execução fiscal movida contra Joselina de Oliveira Bastos, mantendo-se a sentença que extinguiu o feito por ausência de interesse de agir. O crédito executado era de R$ 4.045,09 à época do ajuizamento. O Município alegou que a demanda atendia aos requisitos de admissibilidade fixados pelo Decreto Municipal nº 1.818/2022, que estabelece o piso de R$ 1.257,72 para o ajuizamento de execuções fiscais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção de execução fiscal de crédito inferior a R$ 10.000,00, por ausência de interesse de agir, à luz da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1184 do STF; (ii) determinar se norma municipal pode afastar a aplicação das diretrizes nacionais que condicionam o ajuizamento de execuções fiscais à adoção de medidas extrajudiciais prévias. III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução CNJ nº 547/2024 exige, para execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, a demonstração de medidas extrajudiciais prévias, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse de agir, quando verificada a inércia processual por mais de um ano, especialmente diante da ausência de citação válida ou localização de bens penhoráveis. A ausência de emenda à petição inicial, mesmo após intimação para comprovar a adoção das providências exigidas pela Resolução CNJ nº 547/2024, evidencia inércia do Município e reforça a ausência de interesse de agir, nos termos da jurisprudência consolidada. A existência de norma municipal que fixe piso inferior para ajuizamento de execuções fiscais não afasta a observância das diretrizes de âmbito nacional fixadas pelo CNJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: A ausência de demonstração de medidas extrajudiciais prévias e a inércia processual por mais de um ano legitimam a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 489, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 de Repercussão Geral. RE 1550535 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 01-07-2025. Normas infralegais relevantes: Resolução CNJ nº 547/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002570-13.2019.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelada JOSELINA DE OLIVEIRA BASTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora